Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707529-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: LILIAN CRISTINY DA SILVA, JOSE ALEXANDRE DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gran Tecnologia e Educação S/A contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante. 2. A decisão determinou que os réus, agravados, suspendam a comercialização dos cursos “on line”, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza por meio do aplicativo “Whatsapp” ou qualquer outro meio de divulgação, produzidos e de titularidade do agravante (GC Educacional Ltda. - Gran Cursos Online). 3. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em suma, que para preservar os direitos autorais dos cursos e os materiais didáticos de sua propriedade, deve contar com o auxílio dos provedores de telecomunicação e dos responsáveis pelo processamento dos pagamentos, de modo a interromper a conduta danosa. 4. Destaca que a expedição de ofício à operadora Tim tem o intuito de identificar o verdadeiro titular da linha telefônica e o pedido direcionado aos provedores de pagamento (PagSeguro e Caixa Econômica Federal) é necessário para suspender o funcionamento da conta no 80622392, agência 1, de titularidade dos agravados. 5. Também aduz que a expedição de ofício ao Facebook terá a finalidade de comunicar que a linha telefônica (81) 9656-6150, vinculada aos agravados, está sendo utilizada de forma indevida, para que adote as providências pertinentes. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que a tutela de urgência pleiteada na origem seja deferida em sua integralidade, com a expedição de ofícios à operadora de telefonia móvel (Tim), assim como aos responsáveis pela administração dos pagamentos (CEF e PagSeguro). No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 33417164, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 11. A decisão recorrida identificou a necessidade de coibir a prática imputada aos agravados, uma vez que estaria comercializando indevidamente cursos “on line” e material didático de propriedade do agravante, causando-lhe prejuízos. 12. Como consequência, determinou a suspensão da disponibilização e também da comercialização dos cursos e materiais, no prazo de 1 (um) dia, sob pena de multa de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. Nesse cenário, constata-se que a decisão pretende evitar que a prática continue sendo adotada pelos agravados. 13. Todavia, as demais diligências pleiteadas pelo agravante também servirão como mecanismo de auxílio para identificar os responsáveis pela comercialização indevida, por meio da linha telefônica supracitada, assim como a extensão do dano material. 14. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial, em contraposição ao que fora apresentado em sede de defesa. Por conseguinte, é desnecessária a apreciação prévia do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado na petição inicial e as provas produzidas no curso do processo. 15. Os usuários sabem que o aplicativo multiplataforma “WhatsApp” não armazena mensagens de texto, voz, imagens, localização, vídeos e documentos transmitidos entre o remetente e o receptor. Essa informação é dada a cada abertura do aplicativo e estão nas condições contratadas na sua instalação. 16. Contudo, é possível o arquivamento dos itens supracitados, mediante gravação no próprio dispositivo; em dispositivo externo ou em conta nas nuvens de armazenamento, por meio de algum provedor desse serviço, que não se confunde com o mencionado aplicativo. 17. Há notícia pública de que outro aplicativo com funções semelhantes faria o armazenamento das comunicações na plataforma em que é utilizado; todavia, no caso do “WhatsApp”, há informação disponibilizada aos seus usuários que o aplicativo não realiza o “backup” das conversas no dispositivo de forma autônoma. 18. Quando programado por conveniência do usuário, o “backup” é realizado no próprio dispositivo e não em storage (servidor para “backup”) do “WhatsApp”. Nesse aspecto, seria possível aos agravados continuarem transmitindo indevidamente os cursos e arquivos de propriedade do agravante. 19. Desse modo, é preciso adotar mais medidas para evitar que a situação danosa mencionada pelo agravante em sua petição inicial continue sendo praticada, com o bloqueio da conta de “WhatsApp” para impedir novas comercializações. 20. A expedição de ofícios para identificar a titularidade da linha telefônica, assim como a investigação quanto aos pagamentos recebidos pelos agravados, contribuirá para a solução da controvérsia e preservará a utilidade do processo, em observância à efetividade da prestação jurisdicional. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 22. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino: a) a expedição de ofício à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio da conta de WhatsApp (81) 9656-6150, assim como nos aplicativos de sua propriedade e administração; b) a expedição de ofício à operadora de telefonia móvel Tim Brasil Serviços e Participações S/A para que informe os dados cadastrais referentes à referida linha telefônica; c) a expedição de ofício ao PagSeguro Internet S/A para que bloqueie as operações da conta no 80622392, agência 1, de titularidade da agravada Lilian Cristiny da Silva (CPF no 134.953.404-83) até ulterior deliberação judicial, bem como apresente o histórico referente aos créditos recebidos desde 2/12/2021 até a data da sua intimação. Também deverá informar a este Relator o montante do saldo remanescente e bloqueado pelo cumprimento desta decisão. d) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que bloqueie as operações da conta no 12880000009293687823, agência 3880, de titularidade do agravado José Alexandre da Silva (CPF no 076.943.214-07) até ulterior deliberação judicial, bem como apresente os extratos bancários desde 2/12/2021 até a data da sua intimação. Também deverá informar a este Relator o montante do saldo remanescente e bloqueado pelo cumprimento desta decisão. e) Nos documentos bancários mencionados nas alíneas "b", “c” e “d” deverá ser gravado sigilo processual (CPC, art. 189). 23. As diligências necessárias ao cumprimento desta decisão serão cumpridas pela Secretaria da 8a Turma. 24. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Cumpridas as diligências, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Até o cumprimento das diligências, decreto o sigilo total deste Agravo de Instrumento. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO